Tribunal: TJDFT
Processo: 0701933-33.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA. MICROEMPRESA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA NOTA FISCAL PARA POSTULAR PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ENUNCIADO 135 DO FONAJE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único, e art. 924, I do CPC, em decorrência da ausência de juntada da nota fiscal relacionada ao negócio jurídico que fundamenta a demanda.
II. O juízo de origem determinou a apresentação da nota fiscal relativa ao negócio jurídico face o teor do Enunciado 135 do Fonaje, que assim estabelece: “o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos Juizados Especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Não obstante, destaca-se que os enunciados do Fonaje não possuem efeito vinculante, uma vez que configuram apenas orientações procedimentais. Porém, cumpre elucidar que a aplicação dos enunciados somente se mostra admissível quando não viole o princípio da legalidade.
III. O artigo 8o §1o, II autoriza a ajuizar ação perante o Juizado Especial “as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte”. Ademais, o pedido trata de ação de cobrança de cheque, não existindo exigência legal para a juntada da nota fiscal.
IV. Destaca-se que as Turmas Recursais deste E. TJDFT possuem entendimento reiterado afastando o entendimento exposto na segunda parte do enunciado 135 do Fonaje. Neste sentido: (Acórdão 1306523, 07037454720208070010, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1279139, 07006563120208070005, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1283603, 07025166120208070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Portanto, constata-se que a parte autora possui legitimidade para postular no Juizado Especial, independente da juntada da nota fiscal.
VI. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.